Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-64.2020.8.11.0019
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000335-64.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDIMAR LIMA SILVA - CPF: 016.145.291-40 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE APARECIDO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 045.451.851-00 (APELADO), KALIANDRA KELLY ELSIK - CPF: 032.897.011-58 (APELADO), DOUGLAS FERREIRA PINTOR - CPF: 016.161.111-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 308,
CAPUT
, E ART. 306, §1o, INC. II, §2o AMBOS DA LEI No 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB)– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 308,
CAPUT
, DO CTB – AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE E DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – MANOBRAS REALIZADAS PELO PACIENTE DE FORMA CONSCIENTE – CONDUTA QUE COLOCOU EM RISCO À COLETIVIDADE GERANDO PERIGO CONCRETO DE DANO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO EM 05 (CINCO) URH’S PELO JUIZ DA CAUSA – REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ANTE AO LABOR DO ADVOGADO INCLUSIVE COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da vigência da última modificação normativa, onde substituiu a expressão “dano potencial” por “situação de risco”, ao qual se tem como objetivo esclarecer que o delito é de perigo abstrato, tendo a conduta do réu de realizar manobras arriscadas o com seu veículo, colocado em risco à coletividade gerando perigo concreto de dano, devendo a condenação ser mantida nos seus exatos termos.

Se o Juízo
a quo
arbitrou, com fundamentação vaga, a verba honorária ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 10 (dez) URH’s de verba honorária em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edimar Lima Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 308,
caput
, e art. 306, §1o, inc. II, §2o ambos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id. 135467653)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a absolvição por atipicidade e ausência de dolo em relação à conduta do art. 308,
caput
, do CTB; pleiteia a reforma do arbitramento de honorários advocatícios, para que seja observado o estabelecido na Tabela vigente da OAB. (Id. 152477969)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 152477971)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva,
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, com providência de ofício, assim sintetizando: (Id. 158903158)

“Sumário: Sentença penal condenatória – Dirigir sob influência de álcool (artigo 306, §1o, inciso II, §2o da Lei no 9.503/1997) e participar de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, sem autorização da autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada (artigo 308, caput, da Lei no 9.503/1997) – Pena definitiva fixada, em concurso material (artigo 69 do CP), em 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa em regime inicial aberto – substituição por 01 (uma) restritiva de direitos – suspensão da CNH por 01 (um) ano – Irresignação defensiva – pedido de absolvição por atipicidade e ausência de dolo específico da conduta do artigo 308, caput, do CTB – pedido de reforma no arbitramento de honorários advocatícios – pretensão defensiva parcialmente procedente – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos – conduta penalmente típica – ação dolosa do réu – comprovação nos autos, sobretudo na fase judicial, inclusive, com a confissão judicial do réu, de que realizou manobras perigosas colocando em risco a vida de pessoas – conduta de perigo abstrato – prescindível demonstração de lesividade – precedentes judiciais – manutenção da condenação pelo delito do artigo 308, caput, do CTB – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: necessidade de redimensionamento do período de suspensão da habilitação para amb o s os delitos no mínimo legal resguardando-se a devida proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, à luz do artigo 59 do CP – Dicção do artigo 293 do CTB – possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo nomeado para defender o acusado durante toda a fase processual penal – ausência de fundamentação da magistrada para o arbitramento dos honorários muito aquém do previsto na Tabela da OAB – necessidade de observar a razoabilidade e proporcionalidade no apontamento de valores – viabilidade de aumento dos honorários advocatícios para o advogado dativo – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento, com providência de ofício”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Edimar Lima Silva
, como incurso nas sanções do art. 308,
caput
, e art. 306, §1o, inc. II, §2o ambos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB).

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 152481205)

“Consta do incluso inquérito que, no dia 02 de agosto de 2019, por volta das 12h00min, nas proximidades do estabelecimento denominado “Auto Posto Horizonte”, próximo ao Sítio São João, em Novo Horizonte do Norte/MT, termo desta comarca, o denunciado EDIMAR LIMA SILVA, de forma consciente e voluntária, na direção de veículo automotor, em via pública, praticou manobra de exibição ou demonstração de perícia não autorizada pela autoridade competente, resultando perigo de dano à incolumidade pública (fato 01).

Consta ainda que, no dia 02 de agosto de 2019, por volta das 12hr40min, em via pública, nas proximidades do estabelecimento denominado “Auto Posto Horizonte”, próximo ao Sítio São João, em Novo Horizonte do Norte/MT, termo desta comarca, o denunciado EDIMAR LIMA SILVA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (fato 02).

Segundo apurado, na data dos fatos policiais militares foram informados que uma pessoa em visível estado de embriaguez estava realizando manobras perigosas no pátio do estabelecimento denominado “Auto Posto Horizonte”.

Diante disso, policias militares se deslocaram ao sobredito local e constaram que o denunciado EDIMAR efetivamente estava conduzindo um veículo automotor, além de que estava realizando manobras perigosas, tais como “zerinho”, colocando em risco a segurança de transeuntes e de outros condutores.

Ao avistar a chegada dos policias, o imputado EDIMAR empreendeu fuga em alta velocidade, chegando a conduzir seu veículo alguns quilômetros, sentido ao Assentamento do Caracol, vindo a parar e ser abordado tempo após pelos agentes.

Durante a abordagem, constatou-se que o implicado EDIMAR apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, fala arrastada, vestes desalinhadas, andar cambaleante e forte odor etílico, razão pela qual fora efetuada sua prisão em flagrante.

A materialidade delitiva ressai do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02-IP), boletim de ocorrência (fls. 03/04-IP), auto de constatação de sinais de embriaguez (fls. 06/07-IP), depoimentos das testemunhas (fls. 08/13-IP), interrogatório do indiciado (fls. 15/16-IP) e Relatório Policial no 32/2019 (fls. 36/37-IP).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EDIMAR LIMA SILVA, já qualificado, como incurso nos delitos previstos no artigo 308, caput (fato 01) e artigo 306, caput, §§1o, inciso II, e 2o (fato 2), ambos da Lei no 9.503/97, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal”.

A defesa pede a absolvição exclusivamente em relação ao crime do art. 308,
caput
, do CTB, alegando ausência de atipicidade e de dolo.

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 147511705), relatório de investigação n.o 2022.13.6409 (Id. 147511718), relatório n.o 2022.7.11132 (Id. 147511732), declaração de óbito (Id. 147511743), relatório médico (Id. 147511745), laudo pericial n.o 310.1.01.2022.005137-01 (Id. 147511795), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fase.

A autoria, a atipicidade da conduta, assim como o dolo do apelante, da mesma forma, restou apropriadamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, ao qual p
ara melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

O réu EDIMAR LIMA SILVA tanto na fase extrajudicial como em sede judicial não negou a imputação. Ao contrário, afirmou que, no dia do fato, consumiu bebidas alcoólicas e, após, se dispôs a conduzir seu veículo, cenário em que acabou realizando demonstração de perícia em manobra com o supracitado veículo, conhecida como “zerinho”, após o que, acabou sendo abordado pela guarnição policial (cf. Id: 31599095 – fls. 7/9; e Id: 53123448).

A confissão do denunciado está de acordo com os depoimentos das testemunhas.

A testemunha Kaliandra Kelly Elsik, policial militar ouvida em Juízo, narrou que receberam denúncia informando que o denunciado estaria embriagado realizando manobras com o veículo no pátio do posto de combustível, colocando em risco as pessoas que ali estavam. Acentuou que chegou a visualizar o denunciado realizando a manobra. Ao diligenciarem ele empreendeu fuga, de maneira que fizeram o acompanhamento até que ele parou e então o abordaram e constataram que, de fato, estava em visível estado de embriaguez (Id: 53123448).

No mesmo sentido, Douglas Ferreira Pintor, policial militar, asseverou que foram acionados via 190 sobre o fato de o denunciado estar realizando manobras no pátio do posto de combustível, onde tinha várias pessoas. Acentuou que ao diligenciarem o condutor evadiu do local, tendo feito o acompanhamento observando que ele estaria bem alterado conduzindo o veículo em zigue-zague, até que o abordaram e constataram que estava embriagado (Id: 53123448).

A testemunha Geovane Aparecido Miguel de Oliveira, funcionário do Auto Posto Horizonte, da mesma forma, em sede judicial, afirmou que o réu estava embriagado e ficou bastante tempo fazendo manobras com o carro no pátio do posto do combustível, sendo que quase atingiu outro veículo que estava estacionado no local (Id: 53123448).

Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”.

Consigno que o caso em questão aconteceu na vigência da última modificação normativa, onde substituiu a expressão “dano potencial” por “situação de risco”, ao qual se tem como objetivo esclarecer que o delito é de perigo abstrato, tendo a conduta do réu colocado em risco à coletividade gerando perigo concreto de dano.

“
Para a tipificação do referido delito, não se exige que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito
”. (TJ-DF 07060213520218070004 1436760, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/07/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 04/08/2022)

No presente caso, diante das provas colhidas, especialmente nos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do réu, ficou evidenciado que o apelante estava embriagado e realizando manobras no pátio do posto de combustível, onde tinha várias pessoas no local, inclusive quase atingiu outro veículo que estava estacionado no local.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITO DE TRÂNSITO – ARTIGO 308 DO CTB – MANOBRA PERIGOSA EM VIA PÚBLICA (EMPINAR MOTOCICLETA) – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO OCORRÊNCIA – MANOBRAS CONSCIENTES E DELIBERADAS – PROVAS SUFICIENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO IMPROVIDO. O delito de realização de manobras perigosas na condução de veículo automotor (motocicleta) em via pública (artigo 308 do CTB), restou configurado. A insurgência defensiva de atipicidade da conduta, seja pela alegada ausência de perigo e/ou ausência de dolo na prática do delito, assim como, na alegada ausência de provas do delito, não prospera, visto o conjunto probatório comprovar satisfatoriamente a autoria e materialidade, que recaem sobre o apelante, restando impossível a tese de absolvição por qualquer motivo, devendo a decisão recorrida ser mantida na sua integralidade. O prequestionamento não obriga o magistrado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide, o que, de fato, foi feito. (TJ-MS - APR: 00012769620198120032 Deodápolis, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/08/2022, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 308 DO CTB - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NOS AUTOS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Impossível a absolvição do acusado pela infração prevista no art. 308 do CTB, se o conjunto probatório é coeso e contundente em demonstrar que ele realizou manobra perigosa, consistente em arrancada brusca, como forma de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco às diversas pessoas que se encontravam aglomeradas nas proximidades, em virtude de festividade que ocorria na própria via pública - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da ocorrência merecem todo o crédito e o mesmo valor probatório de qualquer testemunha, se são coerentes, firmes e não há indícios de má-fé nos autos, mormente quando corroborados por outros elementos informativos colhidos nos autos. (TJ-MG - APR: 10363190033656001 João Pinheiro, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime do artigo 308,
caput
, da Lei no 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, impossível acolher a postulação absolutória por ausência de atipicidade ou de dolo.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Noutro ponto, a defesa pretende a majoração dos honorários arbitrados para 05 (cinco) URH’s em razão dos trabalhos desempenhados ao longo da ação penal, desde Resposta à Acusação.

O juízo singular, em 28 de outubro de 2020, nomeou o Dr. Moacir Velozo Junior, inscrito na OAB/MT sob o n° 20730-0, para promover a defesa do acusado, sem, contudo, arbitrar o valor dos honorários (Id. 152481224).

Ao longo da instrução processual, o referido defensor apresentou resposta à acusação (Id. 152481229), compareceu à audiência de instrução e julgamento (Id. 152481247) e apresentou memoriais finais (Id. 152477955), agindo a contento com os interesses do acusado.

Ao sentenciar o juízo singular fixou o valor de 05 (cinco) URH’s pelos serviços desempenhados, em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT, que estabelece o mínimo de 10 (dez) URH’s para a atuação do advogado em procedimento criminal de rito ordinário, sendo esta a hipótese dos autos (vide
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Aliás, confira-se trecho da decisão em foco: (Id. 152477957)

“Considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico nomeado neste feito, Dr. Moacir Velozo Junior, OAB/MT n° 20730-0 (Id: 42392059),
FIXO-LHES
honorários na ordem de 05 (cinco) URH.
Expeça-se
a certidão para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso”.

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Teman. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No entanto, conquanto a referida tabela tenha caráter meramente recomendatório, ao contrário do que defende o advogado do apelante, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa, a qualidade do trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (...)” (EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019).

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente dos atos processuais. Além de interpôs recurso de apelação criminal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1.1 POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO - 1.2 RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS E PRESENÇA DE QUALIFICADORAS – 2) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – 3) ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ANTE A INTEPOSIÇÃO DESTE RECURSO – IMPERTINÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA JÁ INCLUI EVENTUAL ATUAÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2) É devido honorário ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses do acusado em processo criminal, devendo a remuneração atender os valores mínimos estabelecidos pela Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT). 4) Recurso parcialmente provido. (N.U 0002984-78.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

Portanto, apesar de o Magistrado ter fixado o valor dos honorários em 05 (cinco) URH’s ao defensor dativo, não se pode ignorar a empenhada atuação dele no feito, atendendo às intimações judiciais e prazos processuais, em prol do acusado hipossuficiente.

Destarte, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários, de acordo com a Tabela de Honorários da OAB-MT, em 10 (dez) URH’s, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito, a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) A teor do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/1994, de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa dativa do acusado em patamar consonante com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso], em ordem a prestigiar o exercício da advocacia no cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça [art. 5o, LXXIV, CF/88]. (Ap 8709/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

Ainda, embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos, pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório; não obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários, pois reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Desta forma, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono nomeado, impõe-se a elevação dos honorários advocatícios para 10 (dez) URH’s, visto que o causídico atuou desde a fase inicial da ação penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso
Edimar Lima Silva
, apenas para aumentar o valor ficado dos honorários advocatícios,
mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023